Tribunal: TJMT
Processo: 1000839-47.2021.8.11.0080
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1000839-47.2021.8.11.0080
APELANTE: OIKE KALAPALO
APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DEDUÇÕES INDEVIDAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FRACIONAMENTO DE DEMANDAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO CONSTATADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a instituição financeira não comprova a regularidade do empréstimo consignado firmado com indígena, tem-se por inexistente a dívida.
O fracionamento de Ações com o mesmo fundamento e contra o mesmo réu configura aventura jurídica e, portanto, é indevida a indenização por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito.
Quando não constatada a má-fé, a restituição do indébito deve ocorrer na forma simples (art. 42 do CDC).
Apelação em Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação do autor a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
O apelante aduz que não ficou comprovada a regularidade do ajuste. Defende a ocorrência de abalo extrapatrimonial e pede a restituição em dobro do indébito.
Contrarrazões no ID 123169520.
Intimada, a Procuradoria-Geral de Justiça informou a ausência de interesse público a justificar sua intervenção na lide (ID 129787184).
É o relatório.
Em relação à eficácia do Contrato, Des. Guiomar Teodoro Borges pontifica:
(...)
A legislação própria, especial, no caso o Estatuto do Índio (Lei 6001/73), considera nulos “atos praticados entre o índio não integrado e qualquer pessoa estranha à comunidade indígena quando não tenha havido assistência do órgão tutelar competente” (art. 8o).
A norma peremptória regrada no citado art. 8o reconhece efeito ao ato praticado no caso em que o Índio revele consciência e conhecimento do ato praticado, desde que não lhe seja prejudicial, e da extensão de seus efeitos.
Nota-se, então, que o ato praticado pelo Índio só pode eventualmente produzir efeito jurídico, se não lhe causar prejuízo e ainda se o Índio revelar consciência e conhecimento do ato praticado, particularmente no que toca a respectivos efeitos.
No caso, a Instituição Financeira contratou com Índio sem que, para tanto, tenha avaliado sua condição vulnerável de consumidor. Não há prova de que se trata de indígena integrado à comunhão nacional, seja na forma prevista no art. 9o do Estatuto do Índio, ou seja, por decisão judicial, seja por outro meio de prova capaz de mostra tivesse o silvícola, por ocasião da contratação, plena consciência e conhecimento dos efeitos e extensão do impacto que tal ato alcançaria em sua minguada aposentadoria mensal.
De notar-se ainda, porque pertinente, que o julgador na aplicação da Lei, há que levar em conta a natureza dos valores objeto da tutela e bem assim os fins sociais a que a norma se destina (art. 5o LINDB).
O quadro fático posto em relevo bem espelha o significado social, humanitário mesmo, que representa o minúsculo benefício social assegurado a uma indígena, induvidosamente sem conhecimento e desinformada quanto aos efeitos do ato que praticara, que passa a corroer a longo prazo aquilo que representa um mínimo existencial que se pretende proteger.
(...)
Desse modo, em hipóteses como a destes autos não há como presumir que a autonomia de vontade foi plenamente exercida pelo consumidor, já que se encontra em posição de extrema vulnerabilidade perante a parte contrária, instituição financeira de grande porte.
As mudanças realizadas na Instrução Normativa INSS/PRES n. 28/2008 pela Instrução Normativa n. 100, de 28 de dezembro de 2018, revelam que os Bancos têm corriqueiramente feito propostas dessa natureza aos beneficiários, que, por conseguinte, devem receber maior proteção legal para evitar que firmem contratos onerosos demais ou pouco vantajosos sem que tenham total conhecimento das consequências.
Importante destacar as recentes alterações introduzidas pela Lei do Superendividamento (n. 14.181/2021) no Código de Defesa do Consumidor e no Estatuto do Idoso, que tornam evidente essa situação e a necessidade de zelar pela população hipervulnerável.
No mais, o art. 373, II, do CPC, enuncia que “o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”, o que não foi cumprido neste caso, pois o apelado não demonstrou ter adotado as cautelas imprescindíveis e prestado o devido esclarecimento sobre os efeitos da avença, que, portanto, deve ser declarada nula.
Quanto ao dano moral, é preciso observar uma particularidade desta lide.
Em consulta no PJE (primeiro grau) verifica-se que o apelante propôs 17 Ações com o mesmo argumento aqui apresentado, sendo doze delas contra o ora apelado. Logo, trata-se de demanda predatória, atitude que não pode ser tolerada pelo Judiciário.
Por conseguinte, fica afastado o direito à indenização, sob pena de enriquecimento indevido.
Em relação aos valores abatidos do benefício previdenciário, devem ser devolvidos na forma simples, pois não evidenciada a má-fé da parte contrária (art. 42, parágrafo único, do CDC).
Vale registrar que em julgados anteriores proferi voto em sentido oposto, qual seja, de que estaria configurado o abalo extrapatrimonial e de que a devolução tinha de ser em dobro. Contudo, nesta ocasião revejo meu posicionamento.
Pelo exposto, com amparo no art. 932 e Súmula 568 do STJ, dou parcial provimento ao Recurso para declarar a inexistência do débito descrito na inicial e condenar o apelado à restituição na forma simples da quantia descontada do benefício previdenciário do apelante, com juros de mora e correção monetária a contar de cada dedução.
Em razão da sucumbência recíproca, estabeleço os ônus sucumbenciais em 50% para cada parte e fixo os honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC, em relação ao autor.
Cuiabá, 31 de maio de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator